Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Isley Simões Dutra de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados - Ricardo Ferreira da Silva e outro -, indeferira o pedido que formulara almejando a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das diligências que reclamara, com o fito de evitar o arquivamento do processo, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que trata-se de cumprimento de sentença em que foram empreendidas diversas diligências para a localização de bens dos agravados, a fim de ver satisfeito o crédito a que faz jus e que, por terem sido todas infrutíferas, pugnara pela inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. Frisara que, para além do fato de o estatuto processual civil autorizar a realização da medida vindicada – consoante depreende-se do preceptivo inserto em seu artigo 782, § 3o –, aludido diploma normativo dispõe que as partes têm direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o), que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o) que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o magistrado deve observar a eficiência (art. 8o). Registrara que, inclusive, o artigo 772, III, do estatuto processual civil, possibilita ao juiz, no curso da execução, determinar que os sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, e que, no mesmo sentido são as disposições dos artigos 517, caput e parágrafos, e 782, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Enfatizara que também compete ao juiz primar pela eficiência, mediante postura cooperativa com o credor, de molde a obter-se a atividade satisfativa que busca. Defendera que, tanto com supedâneo na legislação como na jurisprudência, não é razoável aguardar que o exequente faça o protesto dos agravados ao invés de se ter a inscrição do devedor no rol de inadimplentes, haja vista que o sistema é disponibilizado às Varas desta Casa de Justiça e seu uso já está amplamente consagrado, mormente porque a exigência de realização do protesto carece de razoabilidade e não consta do artigo 782, § 3o, do diploma processual civil. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, o inconformismo deve ser provido e deferida a medida que reclamara, por traduzir a única forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que o assiste. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Isley Simões Dutra de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados - Ricardo Ferreira da Silva e outro -, indeferira o pedido que formulara almejando a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das diligências que reclamara, com o fito de evitar o arquivamento do processo, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de inclusão do nome dos agravados em cadastro de inadimplentes via sistema SerasaJud, ou se a medida deve ser ultimada pela parte sem a interseção do juiz da causa. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, com a inclusão imediata do nome dos agravados nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à inclusão do nome dos agravados nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito que os aflige, o que, por si só, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados, para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)